Tribunal: STF
Processo: RE 1201504
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSO OBJETIVO – LEI ESTADUAL – LIVRE INICIATIVA – PRECEDENTES – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assentou, em processo objetivo, a constitucionalidade da Lei nº 810.292 /2014 do Estado da Paraíba, a versar a proibição da realização de vistorias em consumidores após o pagamento dos produtos de supermercados atacadistas. No extraordinário, a Associação de Supermercados da Paraíba aponta contrariado o princípio da livre iniciativa, considerado o artigo 170 da Constituição Federal. Afirma incabível a restrição imposta sobre o exercício regular do direito de vigilância das empresas sobre as mercadorias, a gerar interferência ilegal na ordem econômica.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei estadual que proíbe conferência de mercadorias em supermercados atacadistas - Inconstitucionalidade - Princípio da livre iniciativa - lnocorrência - Matéria analisada por esta Corte de Justiça - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Improcedência da ação. - Atentando-se à finalidade do princípio da livre iniciativa, que está adstrito à atividade econômica de forma livre, autorizando a intervenção do Estado apenas para garantir a isonomia necessária com o objetivo de se evitar, a título de exemplo, a formação de cartéis ou monopólios, coibindo o abuso do poder econômico, conclui-se que a lei que proíbe revista de mercadorias em nada se relaciona com o princípio da livre iniciativa, eis que não existe qualquer interferência do Poder Público a atividade econômica propriamente dita. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, segundo a qual são compatíveis com a Constituição Federal diplomas normativos de iniciativa parlamentar local a versarem sobre direito do consumidor, desde que tais regulamentações não colidam com a legislação federal, conforme a competência complementar dos Estados e Municípios sobre a matéria. Como a norma apenas complementa a proteção ao consumidor, tutelando seu direito à intimidade em face de práticas abusivas dos supermercados atacadistas, está em consonância com a repartição de competências da Constituição Federal.
     Também encontra respaldo na jurisprudência desta Corte a tese fixada pelo tribunal local, no sentido de que as normas que proíbem tal forma de vistoria não obstam o exercício da atividade empresarial dos atacadistas, não ferindo, portanto, o princípio da livre iniciativa. Deve-se considerar o fato de tais revistas serem realizadas após a compra das mercadorias, não prejudicando, portanto, sua atividade comercial. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator